Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Depoimentos da vítima e testemunha. Divergências. Insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo. Violação de domicílio. Dolo.
1 – A palavra da vítima tem especial relevância nas infrações penais cometidas no âmbito doméstico e familiar, desde que em consonância com outros elementos de prova.
2 – Se as declarações da vítima e de testemunha são divergentes, havendo dúvidas sobre a contravenção penal de vias de fato, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
3 - No crime de violação de domicílio, de mera conduta, a razão de ser da punição está na periculosidade ínsita à própria atividade. Consuma-se no momento em que o agente ingressa ou permanece no domicílio, sem autorização do morador.
4 – Se o réu - aproveitando-se do fato de o portão estar aberto - entrou e permaneceu na residência da vítima sem autorização, é de se manter a condenação pelo crime de violação de domicílio.
5 – Apelação provida em parte.